Tribunal: TJMT
Processo: 0046907-05.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046907-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA STELA DE CAMPOS FRANCA - CPF: 149.097.248-00 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA STELA DE CAMPOS FRANÇA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2- Possuindo personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa, a UNEMAT é parte legítima para figurar no polo passivo ou ativo de contendas judiciais. 3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). 4- Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA STELA DE CAMPOS FRANÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0046907-05.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
MARIA STELA DE CAMPOS FRANÇA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (05.10.2015), a ser apurado por meio de liquidação de sentença, declarando prescritas as parcelas anteriores e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 122031045).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 122031045), quanto a sua ilegitimidade passiva, bem como que não há amparo jurídico para acatar a tese expressada na sentença objurgada, na que medida em que não há direito a ser protegido, pois a Lei Complementar Estadual n° 74/2000 que reestruturou a carreira e estabeleceu o padrão de vencimentos da Apelada é o termo para delimitar reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou suas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa da Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Mara Ligia Pires de Almeida, que se absteve de manifestar no presente processo, em razão de inexistir subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178 do CPC (ID: 123262993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA STELA DE CAMPOS FRANÇA

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0046907-05.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
MARIA STELA DE CAMPOS FRANÇA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (05.10.2015), a ser apurado por meio de liquidação de sentença, declarando prescritas as parcelas anteriores e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 122031045).

Com base no exposto no relatório, o Apelante sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito com base no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando como termo inicial o advento do Plano Real, em 1994.

Logo, como a ação de cobrança foi ajuizada em 06/10/2015, o processo estaria fulminado pela referido instituto.

Não procede a pretensão.

Ocorre que é ponto pacífico em todos os tribunais pátrios que a relação jurídica envolvendo a URV é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

A propósito, veja-se a Súmula nº 85 do tribunal superior mencionado:

“NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283).”

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OS ÍNDICES SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO RETIFICADO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ. [...] (N.U 1017895-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, Publicado no DJE 31/7/2019)”

Há de se rejeitar, portanto, a prejudicial de mérito suscitada, mantendo inalterada a tese já aplicada pelo Juízo
“a quo”
.

Neste ponto, a Apelante aponta que a parte legítima para figurar no polo passiva da ação seria somente o Estado de Mato Grosso, por ser o principal responsável pela receita da instituição.

A alegação da UNEMAT, de fato, coaduna-se com a realidade, entretanto, isso não afasta a possibilidade de figurar em algum dos polos da ação, justamente em razão de possuir personalidade jurídica e autonomia de gestão financeira e administrativa.

Os fundamentos alegados pela apelante, na realidade, corroboram com a tese de que o Estado de Mato Grosso também pode figurar no polo passivo de ações análogas a esta, logo, é certo que ambos são legítimos e não há que se falar em nulidade em virtude desse fato.

Pelos fundamentos colacionados, rejeito a preliminar.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra a sentença que rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, no mérito, condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso ao pagamento do percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) aos Apelados, em face da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Segundo a recorrente, os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença a título de URV, pois a administração pública estadual, em tese, teria incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento) no momento da reestruturação da carreira.

Além disso, a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos, o que afastaria o argumento de redução ou defasagem, salarial.

Essas alegações, contudo, não merecem prosperar.

Isto porque, não há comprovação segura nos autos de que a administração pública estadual teria realmente incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% e de que a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários, a fim de se afastar, estreme de dúvida, a tese de ausência de redução ou defasagem salarial.

Explico-me:

Como se sabe, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

(...)

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

(...)”

Ocorre que, em muitas situações, contatou-se que houve erro no momento da conversão do Cruzeiro Real em URV, gerando decréscimo remuneratório aos servidores de todos os Poderes.

Diante disso, este Tribunal de Justiça, respaldando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os servidores públicos, inclusive do Poder Executivo Estadual, fazem jus, em tese, à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores devidos em virtude de eventual erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 966.588, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, evidenciou a possibilidade de os servidores do Poder Executivo Estadual também fazerem jus à incorporação das diferenças decorrentes da conversão da moeda, veja-se:

“(...) No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo1688, caput, da Constituição Federall. Decido. Inicialmente, não procede a alegação de que os servidores do Poder Executivo dos estados não fazem jus a incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV), conforme já assentou esta Corte em precedente de minha relatoria, onde ficou consignado no voto condutor do acórdão, in verbis: “Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário’. O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente. Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor. E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda. Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório – que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo” (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10/10/14) (...)”

Conclui-se, portanto, que, em regra, os servidores do Poder Executivo possuem direito à correção de eventual decréscimo remuneratório decorrentes das conversão da URV, decréscimo esse que nem sempre é corrigido por reajustes salariais concedidos por leis supervenientes à Lei nº 8.880/94, por serem parcelas com natureza jurídica diversas e que não podem ser compensadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), a par de reconhecer o direito dos servidores públicos estaduais e municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei no 8.880/1994, a contar de 1o de março de 1994, ressaltou, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. ( REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)”

Assim, aos servidores que recebiam seus vencimentos antes do último dia do mês é possível a ocorrência de decréscimo salarial, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

E, embora o Apelante afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira, não há, no caso dos autos, prova de que os vencimentos dos servidores foram convertidos na data do efetivo pagamento, fazendo-se necessária apuração mediante liquidação de sentença, ocasião em que se verificará se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido.

Neste ponto, quanto à apuração na liquidação da sentença, esclareça-se que as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio deste procedimento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.

A propósito, veja-se os excertos dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“(...) Para a concessão das diferenças oriundas da errônea conversão de vencimentos em URV, necessário que se proceda ao exame minucioso da data em que os servidores estaduais do Poder Executivo percebiam seus vencimentos. Precedentes. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015) [sem negrito no original]. (...) 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015)”

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. (Ap 31753/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)”

Cumpre assinalar, ademais, que a incorporação do eventual índice, apurado em liquidação da sentença, deve observar a data da reestruturação da carreira, não constituindo, outrossim, em aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“(...) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 8 da Constituição da Republica a. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...) 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. (...) (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).”

Assim, não assiste razão ao Recorrente quando defende que os servidores-apelados não fazem jus à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Nada obstante, e à míngua de prova, a eventual existência de defasagem salarial e do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

Logo, tendo em vista que a sentença condenou o apelante a incorporar à remuneração e/ou proventos dos servidores o percentual de 11,98%, necessário se faz o provimento parcial do apelo, a fim de determinar que, mediante liquidação de sentença, seja apurada a eventual existência de defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

O mesmo se diga quanto aos honorários advocatícios, pois, de acordo com o artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023